Tribunal: TJSP
Processo: 2045104-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Não conhecimento. Agravante que informou o integral cumprimento da determinação judicial, em clara conduta contrária à vontade de recorrer. Preclusão lógica evidenciada. Observância ao artigo 1.000 do CPC. Falta de interesse recursal.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.